Tribunal: STF
Processo: AI 666631
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-28
Data de publicação: 2009-04-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO.
   REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA
   LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA
   DA SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
   NEGA PROVIMENTO.